Tribunal: STF
Processo: Rcl 60184
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agrotenas S.A. Citrus alega ter a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 484-65.2015.5.09.0017, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra a reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de recurso de revista, ao concluir pelo não conhecimento do recurso em relação ao critério de atualização dos débitos trabalhistas, sob fundamento da ausência de transcrição do trecho do acórdão combatido (art. 896, §1º-A, I e III da CLT), acabou por descumprir o entendimento adotado por esta Corte no paradigma. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, o órgão judiciário reclamado negou provimento a embargos de declaração em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    Nas razões em exame, a parte aponta omissão no julgado na análise dos seguintes aspectos: eram cabíveis os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, pois nela foi pela primeira vez adotado o óbice do artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT; a tese do acórdão recorrido quanto ao índice de correção monetária consubstancia entendimento superado pela tese vinculante do STF, a qual deve ser aplicada no caso concreto em razão dos efeitos erga omnes e vinculante; o fato de que a legislação vigente não admite a exigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF; deve ser superada a aplicação do óbice do artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT porque “A jurisprudência do TST há anos tem se orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas, ampla defesa e máximo aproveitamento dos atos processuais” (fl. 780), na esteira das inovações do CPC de 2015; “a especificidade do caso ora discutido, com todo o respeito, também autoriza o saneamento do defeito havido, consoante artigos 139, 932 e 938 do CPC, os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório, (at. 5º, XXXV e LV, CF), bem como os postulados da primazia das decisões de mérito, da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da fungibilidade” (fl. 781).



    [...]



    Depreende-se do acórdão embargado que, consoante bem registrado na decisão monocrática, ao interpor recurso de revista a reclamada não transcreveu os trechos do acórdão recorrido de modo a evidenciar o prequestionamento da matéria referente ao tema “CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL”, pelo que não havia como apreciar a matéria de fundo por incidência do óbice processual erigido no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT.



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a não conhecer do recurso no que toca à correção monetária e juros de mora.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Anoto, ainda, que a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente